Tribunal: TJBA
Processo: 0516843-43.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516843-43.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ALMEIDA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS

APELADO: BANCO BESA S.A.

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. DIVERGÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO E A DECISÃO PROCLAMADA. DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0516843-43.2015.8.05.0001, em que figuram como embargante MARCOS ALMEIDA DA SILVA SANTOS e como embargado BANCO BESA S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em ACOLHER os presentes embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.